Tribunal: TJES
Processo: 5016436-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016436-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANESSA DOS SANTOS FLORES

AGRAVADO: BRAZ FLORES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS À VÍTIMA. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES que, nos autos de medida protetiva de urgência, deferiu medidas de afastamento, proibição de contato e de frequentação de locais, mas indeferiu o pedido de fixação de alimentos provisórios em favor da vítima, formulado com fundamento no art. 22, V, da Lei nº 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de alimentos provisórios no âmbito das medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha quando demonstrada, em cognição sumária, situação de vulnerabilidade econômica da vítima decorrente do contexto de violência doméstica e familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 11.340/2006 prevê, em seu art. 22, V, a possibilidade de o magistrado determinar ao agressor a prestação de alimentos provisionais ou provisórios como medida destinada à proteção integral da vítima.

4.
A prestação alimentar no âmbito das medidas protetivas possui natureza cautelar e assistencial, podendo ser deferida em caráter emergencial quando presentes indícios de vulnerabilidade econômica da ofendida.

5.
No caso concreto, os autos indicam histórico de violência doméstica praticada pelo genitor da agravante, tendo sido deferidas medidas protetivas de afastamento e proibição de contato, além de alegações acompanhadas de documentação médica indicativa de comprometimento da capacidade laboral da vítima.

6.
A existência de ação própria de alimentos não afasta a competência do juízo da violência doméstica para fixação de alimentos provisórios quando necessária à proteção imediata da vítima.

7.
O percentual de 30% do benefício previdenciário percebido pelo agravado mostra-se adequado em análise preliminar, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar a fixação de alimentos provisórios em favor da agravante.

Tese de julgamento:

A Lei Maria da Penha autoriza a fixação de alimentos provisórios como medida protetiva de urgência quando demonstrada, ainda que em cognição sumária, situação de vulnerabilidade econômica da vítima decorrente de violência doméstica.

A concessão emergencial de alimentos no âmbito do art. 22, V, da Lei nº 11.340/2006 não afasta a possibilidade de posterior revisão ou discussão em ação própria de alimentos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei nº 11.340/2006, art. 22, V.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5016436-13.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: VANESSA DOS SANTOS FLORES

AGRAVADO: BRAZ FLORES

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VANESSA DOS SANTOS FLORES
, eis que inconformada com os termos da decisão prolatada pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA/ES
, que, em síntese, nos autos da Medida Protetiva de Urgência nº
0005256-72.2023.8.08.0048
, embora tenha deferido e ampliado as cautelares de afastamento, proibição de contato e de frequentação de locais, indeferiu o pedido de fixação de alimentos provisórios em favor da vítima, formulado com fundamento no artigo 22, inciso V, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Em suas razões recursais de ID nº 10418055, a agravante sustenta que se encontra em situação de vulnerabilidade econômica decorrente do contexto de violência doméstica perpetrado pelo próprio genitor, afirmando possuir incapacidade laboral demonstrada por documentação médica, além de inexistir qualquer contribuição material por parte do agravado, que perceberia benefício previdenciário decorrente do falecimento da genitora da recorrente. Requer, assim, a reforma da decisão agravada para que sejam fixados alimentos provisórios em seu favor, no percentual de 30% do benefício previdenciário percebido pelo recorrido, inclusive com concessão de tutela recursal de urgência.

Contrarrazões devidamente apresentadas no ID nº 18239140, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no evento ID 18668210, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos e passo a apreciar
os argumentos nele contidos.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à possibilidade de fixação de alimentos provisórios, no âmbito das medidas protetivas de urgência, em favor da agravante, em face de seu genitor, ora agravado, considerada a alegada situação de vulnerabilidade material inserida no contexto de violência doméstica e familiar. Examinados os elementos constantes dos autos, entende-se que a pretensão recursal merece acolhimento.

Com efeito, a Lei nº 11.340/2006, ao instituir mecanismos destinados à prevenção e repressão da violência doméstica e familiar contra a mulher, não se limita à proteção meramente física da ofendida, alcançando também sua integridade psicológica, moral, patrimonial e existencial.

Nesse contexto, o artigo 22, inciso V, do referido diploma legal prevê expressamente a possibilidade de o magistrado determinar ao agressor a prestação de alimentos provisionais ou provisórios, justamente como instrumento voltado à salvaguarda da subsistência da vítima quando a situação de violência comprometer sua autonomia econômica ou a expuser a estado de vulnerabilidade material.

No presente caso, os elementos constantes dos autos evidenciam quadro que, em em juízo de cognição sumária, ultrapassa mero dissenso familiar e revela situação compatível com a incidência da tutela protetiva ampliada prevista na Lei Maria da Penha. Consta do procedimento originário que a agravante noticiou histórico de violência doméstica praticada pelo próprio genitor, inclusive com registro pretérito de medidas protetivas, tendo sido novamente deferidas cautelares de afastamento, proibição de contato e de frequentação de locais, circunstância que, por si só, demonstra a persistência da situação de risco e a necessidade de proteção jurisdicional continuada.

Soma-se a isso a alegação de fragilidade econômica da recorrente, acompanhada de documentação médica indicativa de comprometimento de sua capacidade laboral, bem como a afirmação de ausência de contribuição material por parte do agravado.

Não desconheço que a fixação de alimentos exige, em regra, exame do binômio necessidade/possibilidade e observância do contraditório.

Todavia, no microssistema protetivo da Lei Maria da Penha, a prestação alimentar prevista no artigo 22, inciso V, possui também natureza cautelar e assistencial, podendo ser deferida em caráter emergencial sempre que os elementos já constantes dos autos apontem, com plausibilidade, para situação de vulnerabilidade econômica associada ao contexto de violência doméstica.

Nessa hipótese, o contraditório é diferido, sem prejuízo de ulterior reavaliação pelo juízo de origem, notadamente porque a tutela protetiva não se destina a substituir, em definitivo, a via própria do direito de família, mas a evitar que a vítima permaneça desassistida enquanto perdurar a situação de risco.

A fundamentação adotada na decisão agravada, no sentido de que não estaria demonstrada urgência bastante para a concessão da medida, não se mostra, a meu ver, a mais adequada às peculiaridades do caso. Isso porque a urgência, em hipóteses como a dos autos, não deve ser examinada apenas sob a ótica estrita de privação absoluta e imediata de recursos, mas também a partir da necessidade concreta de assegurar condições mínimas de subsistência à mulher cuja vulnerabilidade econômica se insere em contexto de violência doméstica e familiar.

Dessa forma, exigir, para o deferimento da medida, prova exauriente típica de ação de alimentos acabaria por esvaziar a eficácia protetiva do próprio artigo 22, inciso V, da Lei nº 11.340/2006.

Além disso, a circunstância de eventualmente existir ou poder existir demanda autônoma de alimentos não afasta a competência do juízo da violência doméstica para o deferimento de alimentos provisórios quando essa providência se revelar necessária à proteção imediata da ofendida. Cuida-se de medida de caráter instrumental e emergencial, compatível com a sistemática legal de proteção integral da mulher em situação de violência, e que não impede posterior rediscussão mais aprofundada do encargo em sede própria.

No tocante ao valor postulado, entende-se que o percentual de 30% do benefício previdenciário percebido pelo agravado, tal como requerido pela recorrente, mostra-se, em exame preliminar, adequado e proporcional às finalidades da medida, sobretudo porque se cuida de prestação provisória, sujeita à revisão pelo juízo de origem caso sobrevenham elementos concretos que indiquem a necessidade de ajuste.

Ademais, o percentual fixado mostra-se adequado neste momento processual, sem prejuízo de posterior revisão pelo juízo de origem, caso surjam novos elementos nos autos.

Desse modo, presentes a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano decorrente da alegada vulnerabilidade econômica da agravante no contexto de violência doméstica narrado nos autos, impõe-se a reforma da decisão recorrida para deferir a fixação de alimentos provisórios em favor da recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar a fixação de alimentos provisórios em favor da agravante no percentual de 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário percebido pelo agravado, a serem pagos na forma a ser operacionalizada pelo juízo de origem, sem prejuízo de posterior reavaliação da medida, à vista de eventual instrução complementar ou superveniente decisão em ação própria.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao Recurso.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao Recurso.

É como voto.